Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-39.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001541-39.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA SABINO DA SILVA - CPF: 008.040.141-40 (RECORRIDO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO E SEGURADORA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA “CALL CENTER”. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE SUPOSTAMENTE A AUTORA CONFIRMA O SEU NOME, DATA DE NASCIMENTO, CPF, ENDEREÇO, NÚMERO DA AGÊNCIA E CONTA PARA OCORRER OS DÉBITOS MENSAIS. CONSUMIDORA AFIRMA QUE A VOZ DA GRAVAÇÃO NÃO É SUA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a consumidora alega que não reconhece a voz constante da gravação de áudio carreada aos autos pela Seguradora quando da apresentação da contestação, objetivando demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, onde supostamente a Autora aquiesce com a contratação do seguro, oportunidade em que confirma, nome, endereço, numero de CPF, data de nascimento, bem como o numero da agência bancária e da conta corrente que deverão ocorrer os débitos mensais relativo ao prêmio do seguro, necessária é a realização de prova pericial para concluir se realmente tal voz é sua ou não,
fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020